Tribunal: TJSP
Processo: 1009146-44.2021.8.26.0606
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
DESPESAS CONDOMINIAIS – Embargos à execução rejeitados – Apelação do devedor – Comprovação do débito e acréscimos legais – Excesso de execução em relação à verba a título de "encargos", evidentemente abusiva – Prevalência de honorários de advogado arbitrados nos autos da execução - Sentença alterada - Recurso provido, em parte.